Tribunal: TJDFT
Processo: 0730763-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Processo : 0730763-05.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra r. decisão (id. 135423329 dos autos originários n. 0716811-35.2022.8.07.0007) que indeferiu a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que “o autor é empregado da CAESB, está assistido por advogado particular e aufere renda bruta mensal de mais de R$ 12.000,00, uma situação muito acima das possibilidades de alguém em situação de miserabilidade”. O agravante informa estar superendividado, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda com o escopo de repactuar dívidas por não estar conseguindo subsistir, sem aumentar o seu endividamento, sendo que dos seus rendimentos líquidos ainda estão comprometidos com empréstimos pessoais. Salienta que o caráter de miserabilidade não é condição necessária para a concessão da gratuidade da justiça, pois, a princípio, a simples afirmação da parte, no sentido de que não tem condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, é suficiente para o deferimento, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, considerando a presunção de veracidade. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Com efeito, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência (id. 135298340 na origem), conjuntamente aos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. O contracheque referente ao mês de junho de 2022 (id. 135299599 – p. 24 na origem) demonstra que o agravante recebe remuneração bruta de R$ 15.154,15, restando líquido R$ 1.867,10, após descontos compulsórios, empréstimos consignados e plano de saúde. Além disso, foram anexados diversos contratos de empréstimo (id. 135299599 – p. 26/29 na origem), com pagamento das parcelas mediante desconto diretamente em conta. Devido aos vários descontos recorrentes em conta, o extrato bancário indica saldo negativo de R$ 3.197,59, em 31/05/2022 e 28/07/2022, além de previsão de juros de R$ 681,78 (id. 135299599 – p. 17 e 23 na origem). Por sua vez, a cópia da declaração do imposto de renda exercício 2022 (id. 135299599 – p. 30/44 na origem) condiz com a renda informada e comprovada. Nesse cenário, considerando que a parte ajuizou a demanda visando a limitação dos descontos em razão de empréstimos contratados, que estariam comprometendo quase a totalidade de sua renda mensal, infere-se, a princípio, que está impossibilitada de arcar com as despesas do processo. Carecendo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, presente a probabilidade do direito. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Assim, defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator